Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO E DA PARTE VENCEDORA. CUSTAS PROCESSUAIS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DE CRÉDITO DEVIDO À PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS ALUSIVAS AOS HONORÁRIOS ADIMPLIDAS. CUSTAS JÁ RECOLHIDAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE PREPARO INDEVIDA.
1. Conforme precedente, há legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para a cobrança dos honorários de sucumbência.
2. Sob essa ótica, não merece prosperar a decisão vergastada que determinou a inclusão do titular do crédito atinente aos honorários advocatícios, já que a execução dos honorários sucumbenciais pode ser feita autonomamente pelo causídico ou em conjunto com a parte patrocinada, como no caso em tela.
3. Quanto à retificação do valor da causa para fins de recolhimento das custas, verifica-se que a parte agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, ficando, assim, isenta do recolhimento das custas do processo, sendo que o cumprimento de sentença ainda engloba a cobrança dos honorários de sucumbência devidos ao patrono da parte vencedora, ora agravante, que não goza do beneplácito da gratuidade judiciária.
4. Ao considerar que as custas recolhidas referem-se apenas ao quantum pretendido pela parte exequente, ora agravante, a título de honorários de sucumbência, tem-se que as despesas processuais alusivas ao cumprimento de sentença de origem foram devidamente adimplidas, razão pela qual é descabido o comando judicial de retificação do valor da causa no preenchimento da guia de preparo em referência, sob pena de resultar na cobrança indevida de custas de parte beneficiária da justiça gratuita.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.